Tribunal: TJBA
Processo: 8098956-23.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098956-23.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

APELADO: VANDERSON COSTA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE JATOBA GOMES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM GARANTIA DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA CONFIGURADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A. contra acórdão que, ao negar provimento ao recurso de apelação, manteve sentença revisional que reconheceu a abusividade dos encargos contratuais, limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado para financiamento de veículos e afastou a mora. A embargante alegou obscuridade e erro de premissa quanto à natureza jurídica do contrato, sustentando tratar-se de empréstimo pessoal com garantia de veículo, e não de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve obscuridade e erro de premissa na sentença recorrida e também no acórdão embargado ao classificar equivocadamente o contrato como financiamento de veículo; (ii) definir se os juros pactuados são abusivos à luz da taxa média de mercado aplicável à espécie contratual correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes quando demonstrada a existência de obscuridade ou erro de premissa apto a modificar o resultado do julgamento.

O exame dos autos revela que o contrato objeto da lide possui natureza de
empréstimo pessoal com garantia de veículo
, e não financiamento para aquisição de bem, sendo indevida a aplicação da taxa média de mercado relativa a financiamentos automotivos.

A taxa de juros contratada (3,85% a.m. e 57,35% a.a.) está abaixo da média de mercado vigente à época (5,37% a.m. e 87,41% a.a.) para operações desta natureza, conforme dados do BACEN.

Não configurada onerosidade excessiva nem vantagem exagerada, revela-se incabível a intervenção judicial para revisão dos juros, sob pena de ofensa ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Os demais encargos contratuais foram reconhecidos como válidos na sentença, não havendo impugnação da parte autora quanto a esses pontos, o que afasta a possibilidade de reanálise pela instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A obscuridade e o erro de premissa sobre a natureza do contrato autorizam a modificação do acórdão embargado.

A natureza de empréstimo pessoal com garantia de veículo exige a aplicação da taxa média de mercado correspondente à modalidade contratual correta.

Não há abusividade nos juros remuneratórios inferiores à média de mercado, afastando-se a possibilidade de revisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.10.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de
Nº 8098956-23.2025.8.05.0001
que tem como embargante
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
e, como embargado
VANDERSON COSTA DE ARAUJO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA